Tribunal: TJDFT
Processo: 0756690-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756690-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL NETTO BIANCHI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL NETTO BIANCHI no qual foi concedido efeito suspensivo por decisão liminar proferida por este Relator, com determinação expressa de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito e apreciação dos pedidos de tutela de urgência formulados na ação antecedente. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao tomar ciência da decisão liminar proferida neste Tribunal, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, deixando de examinar os pedidos de tutela de urgência pendentes, em interpretação que não se coaduna com o conteúdo e a finalidade do efeito suspensivo concedido. Com efeito, o efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento teve efeito ativo e tem por objetivo afastar a paralisação do feito e preservar a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente diante da urgência reconhecida e do risco de esvaziamento da prestação jurisdicional, não se prestando a impedir o regular exercício da jurisdição pelo Juízo de origem, especialmente quanto à análise das medidas urgentes submetidas à sua apreciação. Impõe-se, assim, o esclarecimento e a adoção de providências para assegurar o fiel cumprimento da decisão liminar proferida por este Relator, evitando-se a instauração de indevido vácuo decisório e garantindo-se a continuidade da prestação jurisdicional em primeiro grau. Diante do exposto, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que cumpra integralmente a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo, com efeito ativo, nos exatos termos em que proferida, assegurando o regular prosseguimento do processo de origem, com a imediata análise dos pedidos de tutela de urgência formulados, independentemente do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Determino, ainda, a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Cumpra-se com urgência. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador